Tribunal: TJES
Processo: 5006517-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-12-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006517-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: A. R. M. S.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSULTA COM NEUROPEDIATRA. DIREITO FUNDAMENTAL DA CRIANÇA. DEMORA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO ESTADO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.

1 - O direito à saúde, garantido constitucionalmente (art. 6º e art. 196 da CF), impõe ao Poder Público o dever de assegurar o acesso a tratamento médico adequado e tempestivo, inclusive à população infantojuvenil.
2 - Comprovada a necessidade da consulta médica especializada, bem como a mora injustificada na prestação do serviço pelo Estado, restam evidenciados os requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC.
3 - O perigo de dano é evidente diante dos prejuízos ao desenvolvimento intelectual da criança, conforme apontado em laudo escolar e guia de encaminhamento médico.
4 - A presença dos requisitos legais impõe o deferimento da medida, para garantir o acompanhamento com médico neuropediatra.
5 - Recurso provido.

Vitória, 24 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº. 5006517-63.2025.8.08.0000

Agravante:
A.R.M.S.

Agravados:
Estado do Espírito Santo e Município de Vila Velha

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo infante
A.R.M.S. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da
Infância e Juventude de Vila Velha - Comarca da Capital, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente no acompanhamento da criança com médico neuropediatra, a pretexto de que “
não demonstrado, assim, a demora no fornecimento do serviço pelo Estado
”.

Em suas razões recursais, o agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que (a) consta da guia de solicitação médica, a existência de laudo escolar sugerindo encaminhamento ao neuropediatra, devido a concentração reduzida do infante, nervosismo, desinteresse e indisciplina, (b) espera desde 28/01/2025 acompanhamento com médico neuropediatra, conforme guia de solicitação da UBS de Coqueiral de Itaparica, (c) incumbe ao Poder Público prover os meios de tratamento de saúde à população; e (e) a tutela de urgência deve ser deferida para determinar o acompanhamento com médico neuropediatra na Unidade Básica de Saúde de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha-ES, provendo-se o recurso ao final.

Decisão no ID 13557218, pelo deferimento da tutela de urgência recursal.

Sem contrarrazões. Parecer da Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o agravante se volta
contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da
Infância e Juventude de Vila Velha - Comarca da Capital, por meio da qual indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência consistente no acompanhamento da criança com médico neuropediatra, a pretexto de que “
não demonstrado, assim, a demora no fornecimento do serviço pelo Estado
”.

O agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente, que (a) consta da guia de solicitação médica, a existência de laudo escolar sugerindo encaminhamento ao neuropediatra, devido a concentração reduzida do infante, nervosismo, desinteresse e indisciplina, (b) espera desde 28/01/2025 acompanhamento com médico neuropediatra, conforme guia de solicitação da UBS de Coqueiral de Itaparica, (c) incumbe ao Poder Público prover os meios de tratamento de saúde à população; e (e) a tutela de urgência deve ser deferida para determinar o acompanhamento com médico neuropediatra na Unidade Básica de Saúde de Coqueiral de Itaparica, em Vila Velha-ES, provendo-se o recurso ao final.

Como se sabe, “
O objeto de análise do agravo de instrumento decorrente de decisão que apreciou pedido de tutela de urgência deve se limitar aos requisitos para a concessão da medida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.
” (TJES, Agravo de Instrumento, 035189007731, Relator DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/08/2020, Data da Publicação no Diário: 13/10/2020). Além disso, “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Pois bem. Tal como externei na decisão na qual deferi a tutela antecipada recursal, verifico no processo originário que o agravante possui 10 (dez) anos de idade e segundo a guia de solicitação e encaminhamento preenchido pela médica da Unidade de Saúde da Família de Coqueiral de Itaparica, ele necessita de consulta com a especialidade de Neuropediatria, tendo em vista que é “
criança apresentando laudo escolar sugerindo encaminhamento ao neuropediatra devido a concentração reduzida, nervosismo, desinteresse e indisciplina
”.

A despeito da argumentação do magistrado singular pela ausência de demonstração da demora no fornecimento do serviço pelo Estado, certo é que a referida guia de solicitação e encaminhamento foi preenchida na data de 28/01/2025, mas pelo menos até a data da interposição do recurso 05/05/2025 a criança não foi atendida.

A jurisprudência desta Corte preceitua que
“
É dever dos entes federados, conjunta ou isoladamente, prestar o adequado tratamento médico ao necessitado, sob o primado do direito à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana
”
(TJES, Remessa Necessária Cível n. 0014080-63.2021.8.08.0024, Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06.05.2024).

Impõe-se, portanto, a disponibilização da consulta médica ao agravante, principalmente porque a ausência de tratamento está prejudicando seu desenvolvimento intelectual, sendo notório o perigo de dano.

Além disso, a Procuradoria de Justiça, de igual modo, apresentou parecer pelo provimento do recurso, diante da manifesta presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência.

Por tais razões,
dou provimento
ao recurso para, confirmando a tutela antecipada recursal ao seu tempo deferida, determinar que os agravados disponibilizem consulta com neuropediatra ao agravante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.